Tribunal: TJDFT
Processo: 0700034-73.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. TEORIAS. SUBJETIVA E OBJETIVA. PRECEDENTE DO E. STF. REPERCUSSÃO GERAL. RISCO ADMINISTRATIVO. ERRO MÉDICO. ATENDIMENTO HOSPITALAR. APENDICITE. MORTE DA PACIENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEXO DE CAUSALIDADE. NÃO AFASTADO. DEVER DE INDENIZAR. VALOR. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ADEQUAÇÃO. PENSIONAMENTO. FILHO MENOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ATIVIDADE REMUNERADA. IRRELEVÂNCIA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. PRESUNÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A responsabilidade civil do Estado por erro médico, caracterizado como conduta por omissão, pressupõe a existência de nexo de causalidade entre o dever do Estado de agir e o dano sofrido pelo indivíduo. Precedente do e. Supremo Tribunal Federal em repercussão geral (RE 841526, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 30/03/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-159 DIVULG 29-07-2016 PUBLIC 01-08-2016).
2. O nexo de causalidade capaz de imputar o dever de indenização ao Estado refere-se ao fato de que ele deveria e poderia agir e não o fez.
3. Verifica-se demonstrado nos autos que a não realização da tomografia solicitada com urgência pelo médico assistente e a demora na realização de outro exame de imagem na paciente atrasaram a confirmação do diagnóstico de apendicite, inviabilizando a realização de procedimento cirúrgico potencialmente salvador em momento oportuno.
4. No caso concreto, o conjunto probatório demonstra a existência de nexo de causalidade entre a deficiência nos atendimentos médicos prestados e o dano causado com o falecimento da filha da Autora, que não restou refutado, ônus que incumbia ao Requerido.
5. Assim, caracterizada a responsabilidade civil do Estado sobre os danos sofridos pela Autora, reputa-se devida a indenização por danos morais pleiteada.
6. Na busca por critérios dotados de alguma objetividade, capazes de nortear a difícil tarefa de fixação de um valor para os danos morais decorrentes de lesões que não são passíveis de quantificação econômica, a doutrina e a jurisprudência determinam a observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, aplicados às circunstâncias do caso concreto, tais como o grau de culpa do ofensor, a condição econômica de ambas as partes, a importância do bem jurídico lesado, os reflexos do ato danoso no contexto pessoal e social, além do caráter reparador e pedagógico da indenização.
7. Afigura-se adequada a fixação da importância de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de indenização por danos morais devidos à genitora, pois tal valor observa a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade às circunstâncias do caso concreto.
8. A condenação do Réu ao pagamento de pensão mensal deve ser mantida, uma vez que a dependência econômica, na hipótese, é presumida, por se tratar de família de baixa renda. Acrescente-se que a jurisprudência pátria já assentou entendimento no sentido de que a ausência de comprovação do exercício de atividade remunerada pela vítima não impede o pensionamento previsto no art. 950 do Código Civil.
9. Em caso de morte do filho, a pensão mensal aos pais deve ser fixada em 2/3 (dois terços) da remuneração até os 25 (vinte e cinco) anos de idade da vítima e, após, reduzida para 1/3 (um terço), haja vista a presunção de que o filho constituiria seu próprio núcleo familiar, até a data correspondente à expectativa média de vida da vítima, conforme tabela divulgada pelo IBGE, ou até o falecimento do beneficiário. Precedentes do c. STJ.
10. Apelação e Remessa Oficial conhecidas e parcialmente providas.